Tribunal: TJMT
Processo: 1011464-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011464-20.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (RECORRENTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 12.109.656/0001-26 (RECORRIDO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 12.109.656/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1011464-20.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA

Recorrido(s): CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – UNIDADE HABITACIONAL INTERDITADA PELA DEFESA CIVIL – PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PLEITO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – DEVER DE PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL INERENTE AO CONDÔMINO – DISPOSIÇÃO CONSTANTE NA LEI E NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – INTERDIÇÃO ANALISADA EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA – VOTAÇÃO PELA NÃO ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL – PAGAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LOCAL E QUITAÇÃO DE DESPESA MENSAIS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a sentença julgado improcedente a pretensão inicial, e a parte promovente apresentado recurso rebatendo as fundamentações utilizadas pelo magistrado, não há que se falar em não conhecimento do recurso, devendo ser devidamente apreciado o mérito.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovido visando a condenação do promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

O Código Civil dispõe acerca de direitos e deveres inerentes aos condôminos e condomínios em seu Capítulo VI, constando expressamente no artigo 1.336, inciso I, o dever do condômino de contribuir com as despesas do condomínio.

Nos mesmos termos, a Convenção do Condomínio juntada no Id. 86397985 estabelece na cláusula 6a os deveres do condômino, dentre eles o de arcar com a taxa condominial.

Ainda assim, em dezembro/2019 foi convocada Assembleia Extraordinária, na qual ficou decidido pelos condôminos que as unidades habitacionais afetadas pela determinação de desocupação não seriam isentas do pagamento de taxas condominiais.

A ausência de pagamento da taxa condominial por parte dos proprietários de imóveis localizados no Condomínio Terra Nova Várzea Grande I poderia comprometer o orçamento geral, o que afetaria a todos os condôminos. Por envolver interesse de todos e já tendo havido a realização de Assembleia Extraordinária, na qual a maioria entendeu pela manutenção do pagamento, não há que se falar em prática de ato ilícito na cobrança e, muito menos, em necessidade de restituição de valores.

Não configuram ato ilícito os atos praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, devendo a sentença de improcedência ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o fundamento de que a taxa condominial consiste em sua essência no rateio das despesas, não se tratando de faculdade, mas de um dever inerente à pessoa do condômino, de modo que não há que se falar em isenção do pagamento, principalmente porque o condomínio não teve qualquer contribuição com a privação da unidade habitacional pertencente ao autor, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que está com o imóvel de sua propriedade interditado pela Defesa Civil desde 29.10.2019 sem a possibilidade de uso, sendo injusto que seja obrigado a pagar as taxas condominiais como se pudesse dispor/usufruir do imóvel.

Afirma que embora a assembleia já tenha votado e decidido pela não isenção, a maioria dos moradores não foram prejudicados pela interdição, sendo certo que o condomínio possui 616 unidades e apenas 54 unidades foram interditadas de maneira que não poderiam votar com a neutralidade necessária, motivo pelo qual, foi necessário buscar o Judiciário para que um juízo imparcial, sem interesses pessoais, decidisse pela isenção ou não da taxa condominial.

Alega que se não pode usufruir/gozar/dispor do bem também não pode ser cobrado pelas taxas e deveres que tais direitos geram.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para determinar a isenção da taxa condominial até a data em que possa fazer uso novamente de seu bem, bem como a restituição dos valores pagos e, alternativamente, a redução do valor do condomínio.

Houve apresentação de contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão de ser manifestamente procrastinatório. No mérito, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, bem como a condenação da parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO

A parte promovida, ora Recorrida, arguiu preliminar em contrarrazões suscitando o não conhecimento do recurso da parte promovente, ao argumento de que não há interesse recursal, posto que se limitou a repetir os argumentos utilizados na exordial.

Sem razão a parte Recorrida. Tendo a sentença julgado improcedente a pretensão inicial, e a parte promovente apresentado recurso rebatendo as fundamentações utilizadas pelo magistrado, não há que se falar em não conhecimento do recurso, devendo ser devidamente apreciado o mérito.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVIDA

Destaco que em contrarrazões a parte promovida apresentou pedido de condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora Recorrente.

DO MÉRITO

Em pauta, ação na qual a parte promovente, ora Recorrente, pretende que o promovido seja impedido de lhe cobrar taxas mensais condominiais até a liberação do seu imóvel pela Defesa Civil, bem como a declaração de inexistência de qualquer débito posterior a outubro/2019, além de indenização por danos materiais referente as taxas pagas após a interdição e danos morais.

Aduz ser proprietário da Casa 607 localizada na Quadra Q do condomínio promovido, a qual sempre utilizou para fins de locação, todavia, em agosto/2019 o local passou a apresentar diversas rachaduras e fissuras, sendo constatado pela Defesa Civil que tais irregularidades se deram em virtude de uma deslocação de massa no solo das residências que havia risco de colapso, o que ocorreu na unidade habitacional da promovente e em outras 53 unidades.

Por conta do grave problema, no dia 29.10.2019 foi determinada a desocupação dos imóveis no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tendo a promovente ajuizado ação em face da construtora e da incorporadora, na qual buscou liminarmente lucros cessantes referente aos alugueres e, no mérito, a reforma do imóvel. A liminar foi deferida e a ação ainda está em curso.

Ocorre que tal situação impediu a utilização do imóvel e dos serviços do condomínio pelo promovente e, ainda assim, durante assembleia condominial realizada em dezembro/2019 os condôminos do local optaram por não isentar os moradores afetados pela desocupação imposta pela Defesa Civil.

Por entender que a desocupação lhe trouxe prejuízos e que não deve continuar arcando com as taxas condominiais, ajuizou a presente ação.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que está devidamente fundamentada na lei e jurisprudência correlatas, bem como na Convenção de Condomínio e na Ata de Assembleia, as quais determinam que é dever inerente à pessoa do condômino realizar o pagamento de taxa condominial. Cito fundamentos constantes na sentença os quais adoto como razão de decidir:

Inobstante toda a irresignação da parte Autora, entendo que não há como atribuir qualquer responsabilidade ao Reclamado pelos infortúnios provenientes da desocupação do imóvel, essencialmente no que se refere à continuidade das cobranças das taxas condominiais.

Extrai-se dos esclarecimentos prestados pelo Autor que o imóvel localizado no Condomínio Réu era utilizado apenas para fins de locação, ou seja, o mesmo não residia no referido bem.

Ademais, não subsistem dúvidas acerca dos problemas estruturais apresentados pelo imóvel (o que pode ser facilmente atestado pelos vários registros fotográficos anexos à peça de ingresso), pois, tais vícios culminaram com a necessidade de as unidades (imóveis) afetadas serem imediatamente desocupadas, nos termos da Notificação emitida pela Defesa Civil (Id. 31856499).

Como se não bastasse, diante da necessidade de desocupação do imóvel, bem como, ciente acerca de quem detinha a responsabilidade pelos reparos que se faziam necessários na localidade, o Reclamante informou ter ingressado judicialmente em face da Construtora do empreendimento (Id. 31885552), tendo postulado liminarmente por valores a título de lucros cessantes (referentes aos alugueis que deixou de perceber) e, no que diz respeito ao mérito, pela reforma do seu imóvel.

Pois bem, embora tenha mencionado que, desde a interdição/desocupação do imóvel, os serviços do Reclamado deixaram de ser usufruídos, bem como, que tal fato se prestaria a justificar a isenção das taxas condominiais (ao menos durante o período da interdição do bem), entendo que as considerações do Reclamante não detêm o menor fundamento.

Ao que tudo indica, o Reclamante se esqueceu da definição e, principalmente, da função da taxa condominial.

Como é de conhecimento comum, a taxa condominial consiste em sua essência no rateio das despesas do Condomínio e ainda, o seu regular adimplemento é imprescindível não só pela manutenção básica do local (pagamentos dos salários dos funcionários; despesas de energia; despesas relacionadas à manutenção de equipamentos, etc.), como também, para que serviços essenciais continuem a ser prestados (seja eles relacionados à segurança do local, limpeza, portaria, jardinagem, etc.) e ainda, continuem a ser oferecidas comodidades aos seus moradores.

Outrossim, convém rememorar ao Reclamante que o pagamento da taxa condominial não se trata de uma faculdade, mas sim, de um dever inerente à pessoa do Condômino.

(...)

In casu
, em que pese o Autor tenha sido privado de usar/dispor de sua unidade habitacional, tempestivo rememorar que tal fato não teve qualquer contribuição do Condomínio. Além disso, salienta-se que outros direitos conferidos a todo e qualquer Condômino continua a ser passível de exercício por parte do Postulante, como por exemplo usufruir da área comum/de lazer do local ou ainda, votar em eventuais assembleias.

De suma relevância destacar que, nos termos da “
Convenção do Condomínio
” apresentada pelo próprio Reclamante (Id. 31954189), consta a expressa previsão de que é dever e obrigação do condômino realizar o pagamento da taxa condominial.

(...)

É de bom alvitre ressaltar que, ciente da situação vivenciada pelos moradores das unidades que tiveram de ser temporariamente desocupadas, o Reclamado chegou a submeter os pedidos de isenção do pagamento da taxa condominial (os quais foram apresentados por um grupo de moradores) para serem debatidos em uma Assembleia Geral.

No entanto, conforme pode ser facilmente visualizado na “
Ata da Assembleia Geral Ordinária
” realizada em 16/12/2019 (documento vinculado ao Id. 31856529), a maioria deliberou que “
O CONDOMÍNIO NÃO DARÁ ISENÇÃO AOS MORADORES AFETADOS PELA DESOCUPAÇÃO IMPOSTA PELA DEFESA CIVIL
”.

Tenho que, não obstante o inconformismo do Reclamante no tocante à deliberação supracitada, consta da mencionada “
Convenção do Condomínio
” (cláusula 10a) que as decisões das Assembleias Gerais serão obrigatórias para todos os condôminos, ou seja, se aplicando tanto àqueles que não compareceram nas reuniões quanto àqueles que foram vencidos.

Logo, com supedâneo nas considerações alhures mencionadas, tenho que, desde a sua propositura, a presente demanda estava fadada ao insucesso.

In casu
, tratando-se o pagamento da taxa condominial de um dever legal inerente ao Condômino, bem como, havendo expressa previsão da referida obrigação na “Convenção do Condomínio” e ainda, tendo sido deliberado em Assembleia que os moradores afetados pela desocupação imposta pela Defesa Civil não estariam isentos do pagamento da mencionada taxa, entendo que
todas as cobranças realizadas pelo Reclamado refletiram apenas o exercício regular de um direito reconhecido
, não havendo de ser cogitada a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil), tampouco como determinar ao Reclamado para promover qualquer restituição de valores, pois, reitera-se, todos os valores despendidos pelo Autor (desde a famigerada desocupação) são destinados para a própria manutenção do Condomínio ou ainda, determinar ao Condomínio para atenuar o valor da taxa condominial, visto que, por envolver o interesse de todos os condôminos, tal situação deve ser deliberada em assembleia.

Acerca da obrigatoriedade de o condômino ter de contribuir com as despesas do Condomínio, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência oriunda do TJMG:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
TAXAS CONDOMINIAIS
- OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PROMISSÁRIOS COMPRADORES - LEGITIMIDADE PASSIVA -
CONTRIBUIÇÃO
-
DEVER DO CONDÔMINO
. 1. Por ser obrigação propter rem, o próprio imóvel responde pelos encargos referentes às taxas condominiais, o que torna o promissário comprador responsável pelo pagamento de tais taxas. 2.
Constitui dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais
. (TJ-MG - AC: 10024131304768001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)
.”. (Destaquei).

Inobstante a tentativa do Reclamante em sensibilizar o juízo com alegações de que não possuiria condições de continuar a honrar o pagamento das taxas condominiais (o que, em tese, teria sido influenciado pela impossibilidade de alugar o imóvel interditado/desocupado), tenho que a mesma, com a devida
vênia
, carece de credibilidade.

Isso porque, segundo esclarecimentos e provas apresentadas pelo próprio Reclamante, o mesmo foi agraciado com uma liminar proferida nos autos do processo no 1016297-18.2019.811.0002, a qual assegurou ao condômino o recebimento do valor correspondente ao aluguel do imóvel (R$ 1.100,00) por parte da Construtora/Incorporadora, até o final da referida demanda (a qual o próprio Autor reconheceu na peça de ingresso não ter transitado em julgado).

No caso dos autos, é incontroverso que a unidade habitacional adquirida pelo promovente apresentou problemas estruturais, tais como fissuras e rachaduras, sendo interditada pela Defesa Civil em outubro/2019, conforme comprovam as fotos, laudo e notificações apresentados na inicial, cabendo a esta magistrada analisar se tal situação seria ou não suficiente para lhe isentar do pagamento das taxas condominiais.

O Código Civil dispõe acerca de direitos e deveres inerentes aos condôminos e condomínios em seu Capítulo VI, constando expressamente no artigo 1.336, inciso I, o dever do condômino de contribuir com as despesas do condomínio,
in verbis:

Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Nos mesmos termos, a Convenção do Condomínio juntada no Id. 86397985 estabelece na cláusula 6a os deveres do condômino, dentre eles o de arcar com a taxa condominial.

Portanto, da análise dos mencionados regulamentos não há qualquer dúvida acerca da obrigatoriedade do condômino de pagar valor mensal a título de taxa condominial, contribuindo para as despesas do condomínio.

Ainda assim, o próprio promovente mencionou na inicial que em dezembro/2019 foi convocada Assembleia Extraordinária, na qual ficou decidido pelos condôminos que as unidades habitacionais afetadas pela determinação de desocupação não seriam isentas do pagamento de taxas condominiais, de acordo com a Ata da Assembleia Geral Ordinária juntada na inicial na qual consta que “Ficou decidido, após votação, que O CONDOMÍNIO NÃO DARÁ ISENÇÃO AOS MORADORES AFETADOS PELA DESOCUPAÇÃO IMPOSTA PELA DEFESA CIVIL.”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
DESPESAS DO CONDOMÍNIO – CONTRIBUIÇÃO – DEVER DO CONDÔMINO
– PROPORÇÃO – MULTA MORATÓRIA – PERCENTUAL DETERMINADO NO CÓDIGO CIVIL.

1.
Constitui dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de suas frações ideais.
2.A multa moratória sobre os débitos condominiais em atraso deve observar o limite previsto no §1° do artigo 1.336 do Código Civil.

(TJ-MG – AC: 10027081703392002 MG, Relato: Maurílio Gabriel, Data do Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 07/02/2020).

Mesmo que a situação vivenciada pelo promovente apresente peculiaridades, por si só, não é suficiente para lhe isentar do pagamento de taxas condominiais, principalmente porque os valores arrecadados mensalmente pelo condomínio são destinados a manutenção do local, o que inclui a área de uso comum, e ao pagamento e despesas fixas, tais como funcionários responsáveis pela limpeza e segurança.

A ausência de pagamento da taxa condominial por parte dos proprietários de imóveis localizados no Condomínio Terra Nova Várzea Grande I poderia comprometer o orçamento geral, o que afetaria a todos os condôminos. Por envolver interesse de todos e já tendo havido a realização de Assembleia Extraordinária, na qual a maioria entendeu pela manutenção do pagamento, não há que se falar em prática de ato ilícito na cobrança e, muito menos, em necessidade de restituição de valores.

Não configuram ato ilícito os atos praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Portanto, devidamente comprovada a obrigatoriedade do promovente ao pagamento da taxa condominial, bem como que inexiste ato ilícito na cobrança realizada pelo condomínio, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021